Tribunal: STF
Processo: HC 56417
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
EMENTA:  - Cerceamento de defesa por não instauração do  incidente
de falsidade. Improcedência  da  nulidade  arguida,  uma  vez  que  o

acórdão que  manteve  a  sentença  de  pronúncia  não  se  baseou  na

falsidade da documentação apresentada pelo ora paciente, mas entendeu

que, ainda quando verdadeira, não era suficiente para comprovar o que

a defesa pretendia. "Habeas corpus" indeferido.